Tribunal: TJMT
Processo: 0024599-59.2017.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE LEGAL - PRECEDENTES DO STJ - ARTIGO 176 DO CÓDIGO PENAL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA COM RELAÇÃO AO ACUSADO MAURICELIO GONÇALVES DE JESUS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO BLANDO RUDIERO LEAL DA SILVA, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0024599-59.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BLANDO RUDIERO LEAL DA SILVA (APELANTE), MAURICELIO GONCALVES DE JESUS - CPF: 041.889.751-48 (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO ACUSADO MAURICELIO GONÇALVES DE JESUS E NEGOU-LHE PROVIMENTO, E JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO BLANDO RUDIERO LEAL DA SILVA, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022